Tribunal: CARF
Processo: 15586.001013/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001013/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.900 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
COOP DE TRAN ROD E FER DO E S COOPERCAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ARRECADAÇÃO
O Art. 4o da Lei 10.666/03 obriga a empresa a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração e a recolher juntamente com a contribuição a seu cargo.
ALIMENTAÇÃO IN NATURA PAT.
O fornecimento de alimentação aos segurados empregados não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo somente é passível de
alteração nos casos de impugnação, recurso de ofício ou revisão de lançamento
nas hipóteses em que esta é possível.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer,
em parte, do recurso voluntário, por tratar de terma sobre o qual não se instaurou o litígio fiscal
com a impugnação. Na parte conhecida, também por unanimidade, em dar-lhe provimento
parcial para excluir da autuação os lançamentos relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001013/2008-03
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001013/2008-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-23.185
- 13a Turma da DRJ/RJOI, fls. 103 a 123.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Crédito Tributário lançado destinado ao custeio da seguridade
social (contribuição dos segurados), com fatos geradores relativos A remuneração
de contribuintes individuais e fornecimento de alimentação sem inscrição no PAT
a segurados empregados.
2. 0 valor consolidado deste lançamento é de R$ 4.963,84 , em 09/07/08.
Da Impugnação
3. Cita Celso Ribeiro Bastos, quanto ao tratamento que a Constituição da
República dispensou às cooperativas.
4. A empresa paga diretamente os valores das refeições aos restaurantes onde
os funcionários fazem suas refeições, sem nada descontar em suas respectivas folhas
de pagamento.
5. Alguns funcionários moram muito longe e não têm tempo para irem até às
suas residências para almoçarem entre os dois turnos.
6. Remete ao Art. 28, §9°, "c", da Lei 8.212/91 e alterações. As parcelas
têm cunho nitidamente indenizatório.
7. Cita ainda os Arts. 30 da Lei 6.321/76 e 457, §2°, da CLT.
8. Acosta arestos jurisprudenciais e pugna pela improcedência do
lançamento.
9. Ê. o Relatório
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão a
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001013/2008-03

ART. 17 DO DEC. 70.235/72 - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A teor do Art, 17 do Decreto 70.235/72, que tem status de Lei Ordinária, a
matéria não expressamente impugnada está preclusa. Necessidade da estabilização da relação
jurídico-processual no contencioso administrativo fiscal. Compatibilidade com a Legalidade
Administrativa insculpida no Art, 37, caput, da Constituição da República.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NÃO INCIDÊNCIA REQUISITOS
ESPECÍFICOS
Auxilio alimentação pago em dinheiro. Concedido em desacordo com a lei própria
integra o salário de contribuição. Para que o Art.28, § 90, alínea "c", tenha o efeito relativo à não
incidência de contribuição previdenciária, os requisitos do Art. 3o da Lei n.° 6.321, de 14 de abril
de 1976, devem ser contemplados.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ARRECADAÇÃO
O Art. 4o da Lei 10.666/03 obriga a empresa a arrecadar a contribuição do
segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração e a
recolher juntamente com a contribuição a seu cargo.
Considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 133 a 143, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto apresentado
a seguir.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Ao iniciar seu recurso, a contribuinte faz uma síntese da autuação nos seguintes
termos:
Conforme consta dos autos foi lavrado ao auto de infração em causa, RELATIVO AO
PERÍODO DE APURAÇÃO compreendido entre 01/02/2006 e 31/12/2006, referente
ao fornecimento de alimentação 'in natura' para empregados sem inscrição no PAT após
prévia aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, pagamentos feitos a
cooperados prepostos/coordenadores; pagamentos feitos à contribuintes individuais
autônomos, porque entende como não passíveis de incidência de contribuições
previdenciárias, ou já foram quitadas regularmente, que restou impugnado por defesa da
cooperativa ora recorrente relativamente à imposição de penalidades administrativas
(multa de R$ 4.963,84 em 09/07/2008).
Em seguida, começa a discorrer se insurgindo contra a autuação, tanto em relação
ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), quanto às demais infrações constantes da
autuação, como as autuações referentes PAGAMENTOS EFETUADOS A COOPERADOS
PREPOSTOS
/
COORDENADORES
E/OU
PAGAMENTOS
REALIZADOS
A
CONTRIBUINTES AUTÔNOMOS.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001013/2008-03

Nesta análise, nos debruçaremos apenas sobre a insurgência relacionada ao PAT,
haja vista a preclusão do recurso relacionada aos demais temas, levando-nos a não conhecer dos
demais itens do recurso.
1.0 - DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE AS VERBAS
DESTINADAS AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA -
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT).
Neste caso, divergimos da decisão atacada, haja vista a existência de várias
decisões judiciais que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrer em causas afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Neste questionamento, entendo que deve ser acatada a exclusão da autuação
efetuada a título de Contribuição Previdenciária no que diz respeito à não incidência no caso do
auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Portanto, de acordo com o parecer acima, não tem por que manter autuação por
temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais contestar ou recorrer, devendo
portanto, ser acatado o recurso voluntário no sentido de provê-lo parcialmente, para que seja
reformada a decisão na parte relacionada ao auxílio-alimentação in natura, restando portanto
razão à recorrente.
2.0 - PAGAMENTOS EFETUADOS A COOPERADOS PREPOSTOS /
COORDENADORES
E/OU
PAGAMENTOS
REALIZADOS
A
CONTRIBUINTES
AUTÔNOMOS.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001013/2008-03

No que diz respeito aos demais itens da autuação, percebe-se que a contribuinte ao
tomar ciência da decisão do órgão a quo e apresentar este recurso, inovou nos questionamentos
apresentando sua insatisfação em relação aos demais elementos da autuação.
Neste caso, conforme bem decidido pela decisão atacada, às fls. 103 a 123, não
conheceremos desta parte deste recurso, pois não foi desencadeada a insurgência desta parte da
autuação por ocasião da impugnação.
Conclui-se, assim, que a matéria controvertida hábil a deflagrar o contencioso
administrativo fiscal encontra-se delimitada na impugnação, fixando, assim, os limites da
atuação do órgão julgador.
No caso em exame, o sujeito passivo não contesta especificamente os fatos
constitutivos da autuação, com exceção do PAT. As matérias restantes passam a ser
incontroversas.
Este entendimento está de acordo com o artigo 17 do Decreto 70.235/72, haja
vista o fato de que a contribuinte não alegou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa
administrativamente, conforme preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
3.0 – DO CORRETO RITO FORMAL E MATERIAL
Neste tópico, entendo que foi correta a decisão ora atacada, haja vista o fato de
que a autuação atendeu à todos os requisitos legais necessários à sua formalização, conforme a
parte relacionada da decisão a seguir transcrita:
30. A essência da ação fiscal foi minudenciada, na medida em que o fato gerador foi
identificado, a sua fundamentação legal foi esclarecida, os critérios pecuniários do
lançamento foram explicitados e foram possibilitados ao contribuinte o contraditório e a
ampla defesa, de acordo com a estrita legalidade administrativa (Art. 37, caput) e com
o mandamento constitucional previsto no Art. 5° e inciso LV da Carta Magna de 1.988.
31. 0 lançamento cumpriu todos os seus requisitos, a partir do momento em que o fato
gerador é explicitado, a base de cálculo é quantificada, a fundamentação legal é
elencada (no Relatório Fiscal e no Anexo próprio — FLD), as aliquotas são definidas e
o período é discriminado. Finalmente, a lavra do feito foi obra efetuada sob a égide das
determinações legais vigentes, com atendimento à dupla motivação do ato
administrativo e subsunção aos Artigos 37, caput, da Lei 8.212/91 e 144 do Código
Tributário Nacional.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por não conhecer, em parte, do recurso
voluntário, por tratar de terma sobre o qual não se instaurou o litígio fiscal com a impugnação.
Na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para excluir da autuação os lançamentos
relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador.
(assinado digitalmente)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.900 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001013/2008-03

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital